Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715070-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCIO DE MELO ROCHA AGRAVADO: ALEXANDRE DIMAS SALGADO, JOAO FRANCISCO GOMES, AUGUSTO LOPES DA SILVEIRA, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Múcio de Melo Rocha em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 121076127 dos autos de referência) que, nos autos da Ação de Usucapião de Terras Particulares movida em desfavor de Alexandre Dimas Salgado, João Francisco Gomes e Augusto Lopes da Silveira, na qual houve pedido de citação da Terracap na condição de lindeira ao imóvel usucapiendo, declinou da competência para processar o feito em favor da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, a quem foi originalmente distribuída a demanda. A r. decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO de terras particulares, ajuizada por MÚCIO DE MELO ROCHA em desfavor de ALEXANDRE DIMAS SALGADO, JOÃO FRANCISCO GOMES e AUGUSTO LOPES DA SILVEIRA, objetivando a declaração de aquisição de propriedade descrita nas matrículas 9603 e 124884, registradas no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga-DF, mencionando hoje pertencer à Circunscrição dos Cartórios do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Sobradinho/DF e 8o Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/DF. Por sua vez, indica em sua inicial a Terracap como litisconsorte, motivo pelo qual os autos foram declinados da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF para este Juízo. Os autos foram distribuídos para este Juízo, quando facultei, na decisão de ID 120427139, a emenda à peça inicial para que a parte autora manifestasse sobre seu real interesse jurídico no presente feito, haja vista que os bens da Terracap são públicos e não podem ser objeto da prescrição aquisitiva, portanto, insuscetíveis de usucapião. Esclareceu então a parte autora, na petição de ID 120938313, que sua pretensão é adequada e há real interesse jurídico no feito pois não se pretende usucapir imóvel da TERRACAP, tendo sido requerida a citação desta tão-somente na condição de confinante do imóvel usucapiendo, nos termos da Súmula 391, do STF. Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. A presente ação, distribuída originariamente perante a 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, foi declinada da competência ao Juízo Fazendário, tendo em vista o pedido de inclusão da Terracap no polo passivo da lide, na qualidade de confinante do imóvel usucapiendo. De outro turno, vislumbro a ausência de interesse do autor em incluir a Terracap para figurar na presente lide como litisconsorte, na condição de confinante do imóvel usucapiendo, nos termos da Súmula 391, do STF, conforme esclareceu em sua peça de ID 120938313. Insta mencionar que a demanda visa a declaração de aquisição do domínio por usucapião inicialmente delimitada como propriedade particular. Logo, possível a sua alienação, mas somente no que tange às relações entre particulares, não podendo ser discutida em face do Estado, pois tal declaração, a conferir área de domínio particular, não será em face do Distrito Federal, da Terracap ou de qualquer órgão público. Por outra via, cediço que cabe exclusivamente aos Juízos Fazendários decidir a respeito da existência ou não de interesse que justifique a presença do Distrito Federal ou suas entidades no processo. Cuida-se de aplicação, por analogia, da Súmula no 150 do Col. STJ: “Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. ” Cuida-se de aplicação, por analogia, da Súmula no 150 do col. STJ, a qual preleciona que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. Ou seja, competindo ao juízo Fazendário o julgamento dos feitos nos quais o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes sejam partes, a esse também compete averiguar o interesse jurídico destes na lide. Nesse mesmo sentido, inclusive, já decidiu reiteradas vezes este eg. Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE ENTE PÚBLICO PELO JUIZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 1. De acordo o artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei n. 11.697/2008), compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem partes. Em consequência, a ele também compete averiguar o interesse jurídico ou legitimidade passiva dos entes públicos perante o juízo fazendário, sobretudo porque a competência, no caso, é definida em razão da pessoa. 2. Declarada a ausência de interesse jurídico do ente público no juízo fazendário, este torna-se incompetente para processar e julgar o feito, que deverá ser encaminhado para juízo competente, na hipótese de subsistir parte legítima para figurar no pólo passivo e com interesse na demanda. 3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (TJDFT, Acórdão 1150520, 07180174720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DISTRITO FEDERAL. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE NÃO RECONHECIDO PELO JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. O TJDFT possui o entendimento no sentido de que o Juízo Fazendário é o juízo competente para decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico do ente distrital que justifique a sua presença na demanda. 2. Na ação de usucapião em que se discutem interesses eminentemente particulares, uma vez reconhecida a ausência de interesse jurídico do Distrito Federal, pelo Juízo Fazendário, a competência para o julgamento da lide é do Juízo Cível. 3. Conflito negativo acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. (TJDFT, Acórdão 1199230, 07111657020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019) E, não estando presente na lide pessoa jurídica de direito público, ou empresa pública distrital, sobressai evidente a incompetência do juízo fazendário, nos termos da Lei n° 11.697/2008: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019). Nessa linha intelectiva, excluída a Terracap da lide pelo Juízo fazendário, ante a ausência de interesse público, a discussão posta nos autos resta afeta a interesses particulares, de modo que não subsiste a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, uma vez que o critério definidor da sua competência se relaciona à natureza das pessoas envolvidas na relação processual, sendo, portanto, ratione personae. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e, como consequência, DEVOLVO os autos para a 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO /DF, com fulcro no arts. 47, §2°, do CPC. Remetam-se de imediato os autos, após as anotações no sistema, independentemente de preclusão, dando-se as baixas de estilo. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 35219967), o Autor alega, em síntese, que a citação da Terracap no feito principal obedece à regra prevista no artigo 246, § 3o, do CPC/15, bem como à Súmula no 391 do Supremo Tribunal Federal, por deter a referida empresa pública a qualidade de confinante do imóvel usucapiendo. Defende que a r. decisão agravada, ao determinar a exclusão da Terracap da lide sem sequer ouvir a empresa pública acerca de seu interesse, fere a norma supracitada, devendo ser reformada para que ela seja mantida no polo passivo da lide, além de lhe causar perigo de dano, pois o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF já consignou nos autos que, se o processo retornar àquela Vara com a exclusão da Terracap do polo passivo da lide, o feito será extinto por falta de pressuposto processual. Requer antecipação da tutela recursal para que seja sobrestada a remessa dos autos à 1a Vara Cível de Sobradinho/DF e mantida a competência da 3a Vara da Fazenda Pública até o julgamento do presente recurso. O preparo foi comprovado (IDs 35236577 e 35236578). É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Afigura-se a plausibilidade do direito, uma vez que o artigo 246, § 3o, do CPC/15 impõe expressamente a citação dos confinantes na ação de usucapião. A lei estabelece uma hipótese de litisconsórcio necessário para que o vizinho possa trazer informações úteis ao deslinde do processo e, a depender do caso concreto, possa defender os limites de sua propriedade. Destarte, a exclusão da Terracap exigia a prévia manifestação dela, o que não se observa ter ocorrido no caso em comento. A oportunidade de manifestação da referida empresa pública pode ser extraída e ratificada do seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. TERRACAP. CONFINANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. A competência do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está disciplinada no art. 26 da Lei 11.697/2008, com redação atual dada pela Lei 13.850/2019. Não havendo interesse público na demanda, de acordo com as manifestações da Terracap e do Distrito Federal, revela-se incompetente o Juízo da Vara da Fazenda Pública para processo e julgamento do feito. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Primeira Vara Cível de Sobradinho.” (Acórdão 1216262, 07117831520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Além desse aspecto, o Autor juntou uma “Declaração Conjunta de Reconhecimento de Limites” firmada por ele com a Terracap, tendo por objeto as confrontações do imóvel em comento, no qual há fortes indícios da condição de confinante dessa Empresa Pública (ID 116198589 na origem), a corroborar a necessidade de oitiva dela para esclarecimentos sobre o interesse na demanda. Nesse sentido, prematura a exclusão da Terracap da lide no momento embrionário em que o processo principal se encontra, para declinar da competência, mormente diante da regra prevista no artigo 26, I, da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e estabelece a competência do Juiz da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Ressalte-se ser indiscutível o risco de dano ao Autor/Agravante com a manutenção da r. decisão agravada, a ensejar a extinção do processo por falta de um pressuposto processual de existência, consoante já se manifestou o d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 121446542 nos autos de referência). Portanto, diante de todo o exposto e, tendo em vista o teor do documento intitulado “Declaração Conjunta de Reconhecimento de Limites”, por cautela, devem os autos permanecerem na Vara da Fazenda Pública. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, a fim de obstar a remessa dos autos à 1a Vara Cível de Sobradinho/DF. Mantenho a competência do d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para solução das questões atinentes ao processo de referência, urgentes ou não, até o julgamento deste agravo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Tendo em vista os interesses envolvidos, a Terracap deverá ser intimada para manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator